Tribunal: TJPA
Processo: 0002348-77.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002348-77.2010.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ABIMAEL ALVES DE SOUZA, ANTONIEL ALVES DE SOUZA, ARDILENO ALVES DE SOUSA, ARLETE ALVES DE SOUSA, MARIA ARLENE ALVES DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NO EVENTO DANOSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu dos recursos interpostos em ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho e deu parcial provimento à apelação do Município de Xinguara para reduzir o valor da indenização de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, mantendo os demais termos da sentença e negando provimento ao recurso adesivo dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e erro material no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora, uma vez que a fundamentação reconheceu a incidência a partir do evento danoso, mas o dispositivo manteve a sentença, que fixava os juros desde a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora.
4. A responsabilidade reconhecida é de natureza extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54, do STJ, que determina a fluência dos juros desde o evento danoso.
5. Correção da omissão e erro material, com retificação do dispositivo para constar o provimento parcial do recurso adesivo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e corrigir erro material, com retificação do acórdão para constar expressamente o provimento parcial do recurso adesivo, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data do evento danoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Abimael Alves de Souza e outros, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu dos recursos interpostos nos autos da Ação de Indenização proposta em face do Município de Xinguara, e deu parcial provimento à apelação do Município para reduzir o
quantum
indenizatório dos danos morais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença, e negou provimento ao recurso adesivo interposto pelos embargantes.

A ação foi proposta por Antonio Pereira de Souza, alegando que sofreu grave acidente de trabalho em 22/01/2009, quando auxiliava no transporte de madeira em caminhão da Prefeitura de Xinguara. Relatou que a cabine do caminhão estava cheia e que foi orientado a ir dentro da carroceria, juntamente com a madeira que estava sendo transportada. Em razão de manobra brusca do caminhão, parte da madeira e o autor foram arremessados, sofrendo fratura no fêmur esquerdo, o que gerou incapacidade e sofrimento moral.

O Juízo de origem, em sentença, julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, conforme parâmetros legais.

Em suas razões recursais, o Município de Xinguara pleiteia pela redução do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que o valor arbitrado em sentença é excessivo e não se encontra devidamente fundamentado.

Além disso, pleiteia pela revisão do termo inicial dos juros de mora, requerendo sua fixação a partir da citação e não do evento danoso, bem como a revisão dos honorários sucumbenciais, sustentando que o percentual de 15% já contempla adequadamente o trabalho dos patronos da parte adversa.

Os apelados, por meio de recurso adesivo, pleiteiam pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), argumentando que o valor fixado não reflete adequadamente a gravidade do dano sofrido e é incompatível com precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes.

A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (22/01/2009), em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece esse marco em casos de responsabilidade extracontratual, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, justificando que o longo curso do processo e a complexidade da demanda exigiram dedicação significativa dos patronos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

O acórdão ora embargado deu parcial provimento apenas à apelação do Município, reduzindo o valor da indenização, mantendo, no entanto, o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que houve omissão e erro material no referido acórdão, uma vez que, embora a fundamentação tenha reconhecido a necessidade de fixação dos juros a partir do evento danoso, não houve a alteração explícita no dispositivo da decisão, que manteve a sentença de primeiro grau que fixava os juros desde a citação.

Aduzem que, no recurso adesivo houve pedido expresso para modificação da sentença a fim de estabelecer o evento danoso como termo inicial da fluência dos juros de mora, o que não foi devidamente apreciado no acórdão. Asseveram que o erro material deve ser corrigido, com provimento parcial do recurso adesivo quanto a esse ponto, corrigindo a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão e corrigir o erro material, com a retificação do acórdão para constar o provimento parcial do recurso adesivo quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data do evento danoso (22/01/2009).

Em contrarrazões, o Município de Xinguara pugna pelo conhecimento, mas pelo não provimento dos embargos de declaração. Defende que a natureza da responsabilidade seria contratual, em decorrência da relação de trabalho entre as partes, o que determinaria que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir da citação, nos termos da tese firmada no Tema 611, do STJ. Argumenta que, sendo assim, não haveria qualquer omissão ou erro material no acórdão embargado, que, ao manter os termos da sentença quanto ao termo inicial dos juros, atuou corretamente.

Requer, assim, a manutenção integral do acórdão embargado, rejeitando-se os presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Aduzem os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não expressamente acolher o pedido formulado no recurso adesivo quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora, de modo que passassem a incidir a partir do evento danoso (22/01/2009), conforme expressamente preconizado pela Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da citação, como determinado pela sentença de 1º Grau.

Sustentam, ainda, que a fundamentação do acórdão, ao reconhecer a incidência dos juros desde o evento danoso, criou um dissenso entre os fundamentos e o dispositivo, o que configuraria omissão e erro material a ensejar a correção via Embargos de Declaração.

Pois bem. No que tange aos juros de mora, segundo as diretrizes estabelecidas na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de seu termo inicial perpassa pelo exame sobre a natureza da responsabilidade da qual se origina a obrigação se contratual ou extracontratual, bem como sobre a liquidez do valor imposto pela sentença se a condenação é líquida ou não.

Assim, em suma, caso se trate de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. Com efeito, o Código Civil estabelece que:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera- se o devedor em mora, desde que o praticou.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 54, firmou entendimento de que:

Súmula nº 54, STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por sua vez, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deverá observar ou a data do vencimento da obrigação em caso de obrigação líquida (mora ex re ) ou a data da citação da parte no processo em caso de obrigação ilíquida (mora ex persona):

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Considerando que no caso vertente se trata de responsabilidade extracontratual, em que se discute indenização por acidente de trabalho ocorrido em contexto de transporte irregular — o termo inicial dos juros de mora deveria ser o evento danoso, e não a citação.

O acórdão recorrido se manifestou de forma inequívoca quanto ao termo inicial dos juros de mora, conforme se extrai do seguinte excerto, que merece transcrição integral por sua clareza e objetividade:

“DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto, em consonância com a Súmula 54, do STJ, que fixa o evento danoso como marco inicial para a fluência dos juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual. Assim, rejeito o pleito do Município de fixação dos juros a partir da citação.”

A afirmação acima denota que, de fato, o acórdão não apenas se pronunciou sobre o termo inicial dos juros, mas o fez em sentido contrário à sentença — a qual fixara os juros desde a citação —, reconhecendo o evento danoso como o marco inicial legítimo, nos moldes da Súmula 54, do STJ.

Portanto, evidencia-se
contradição interna
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que enseja acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão e corrigir o erro material verificado.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para SUPRIR a omissão e CORRIGIR o erro material identificado, a fim de RETIFICAR o dispositivo do acórdão embargado, para que dele conste expressamente o
provimento parcial do recurso adesivo interposto por Abimael Alves de Souza e outros
, tão somente para
modificar o termo inicial dos juros de mora
, fixando-o na data do evento danoso (22/01/2009), nos termos da fundamentação do próprio acórdão.

Mantenho, no mais, inalteradas as demais disposições do julgado, inclusive a redução do quantum indenizatório.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025